Tribunal: TJSP
Processo: 1014391-56.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Cobrança referente às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato devem ser afastadas, por não ter sido comprovada a prestação dos respectivos serviços – REsp repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Documentos apresentados pela

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Cobrança referente às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato devem ser afastadas, por não ter sido comprovada a prestação dos respectivos serviços – REsp repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Documentos apresentados pela ré em sede de apelação que não podem ser admitidos, nos termos dos arts. 434 e 435, CPC – Abusividade da tarifa de seguro, pois se trata de contrato acessório celebrado por meio do próprio formulário da avença principal, inexistindo instrumento apartado para essa finalidade - Subtraída a livre escolha do consumidor, restando evidenciada a venda casada – Restituição dos encargos de forma simples, tendo em vista a ausência de violação ao princípio da boa-fé objetiva - Sentença reformada em parte, para julgar os pedidos iniciais parcialmente procedentes, com a condenação do banco apelado à restituição, na forma simples, dos encargos reputados abusivos, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a contar do desembolso - Sucumbência recíproca – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014391-56.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante JUBERTO
APARECIDO SANTANA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-56.2015.8.26.0344 -Voto no 3615
2
Apelação Cível no 1014391-56.2015.8.26.0344
Apelante: Juberto Aparecido Santana
Apelado: Banco Itaucard S/A
MM. Juiz: Valdeci Mendes de Oliveira
Comarca: Marília 4a Vara Cível
Voto n. 3615
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
Financiamento de veículo
Sentença de
improcedência Irresignação do autor Cobrança referente
às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato
devem ser afastadas, por não ter sido comprovada a
prestação dos respectivos serviços
REsp repetitivo n.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino

Documentos apresentados pela ré em sede de apelação que
não podem ser admitidos, nos termos dos arts. 434 e 435,
CPC
Abusividade da tarifa de seguro, pois se trata de
contrato acessório celebrado por meio do próprio formulário
da avença principal, inexistindo instrumento apartado para
essa finalidade - Subtraída a livre escolha do consumidor,
restando evidenciada a venda casada
Restituição dos
encargos de forma simples, tendo em vista a ausência de
violação ao princípio da boa-fé objetiva - Sentença
reformada em parte, para julgar os pedidos iniciais
parcialmente procedentes, com a condenação do banco
apelado à restituição, na forma simples, dos encargos
reputados abusivos, com incidência de juros de mora de 1%
ao mês desde a citação e correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a contar do desembolso -
Sucumbência recíproca Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 71/73, cujo
relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação
revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por Juberto Aparecido
Santana em face de Banco Itaucard S/A, deixando de condenar o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e verba honorária advocatícia, em razão da
gratuidade processual concedida (fl. 22).
Irresignado, recorre o autor (fls. 76/81), verberando acerca da
ilegalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e do
seguro de proteção financeira. Firme nessas premissas, propugna pela reforma da
sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes, com a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-56.2015.8.26.0344 -Voto no 3615
3
abusividade das cobranças retro referidas, e com a condenação do banco réu à
repetição do indébito em dobro.
Recurso tempestivo e isento de preparo, em razão da justiça gratuita
concedida ao apelante (fl. 22).
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 85/93), com juntando
novos documentos às fls. 94/102.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, no que diz respeito à apresentação de formulário de
avaliação do veículo de fl. 94, e ficha de gravame baixado de fl. 95, disciplina o art.
434 do Código de Processo Civil que incumbe à parte instruir a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações. Não se tratando de documentos
novos,
visto
que
foram
confeccionados
em
10/01/2014
e
03/05/2016,
respectivamente, tem-se, portanto, que sua juntada em sede recursal é
manifestamente inadmissível e intempestiva.
Ainda que se tratasse de prova a ser produzida em sede de instrução,
verifica-se que o juízo instou as partes a especificarem suas pretensões probatórias
(fls. 111), permanecendo em silêncio a ré. Operou-se, assim, a preclusão temporal,
inexistindo, por consequência, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.
Efetuadas essas considerações, passa-se à análise do mérito.
Da análise dos autos, depreende-se que, em 03/01/2014, o autor
celebrou com o réu cédula de crédito bancário (CCB) para financiamento da
aquisição de veículo automotor, comprometendo-se ao pagamento de 48 parcelas de
R$575,72. Além disso, foi prevista a cobrança de R$408,00, a título de tarifa de
avaliação do bem, de R$74,89 de tarifa de registro de contrato e R$431,17 de seguro
de proteção financeira.
No concernente às tarifas de avaliação do bem e de registro de
contrato, o Col. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o. 1.578.553-SP,
fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-56.2015.8.26.0344 -Voto no 3615
4
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros (“serviços prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(Destaques nossos).
Ora, da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais
em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de
análise específica do caso em concreto, a fim de extirpar abusividades ou eventual
onerosidade excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito, de
modo que passa a constar no documento do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-56.2015.8.26.0344 -Voto no 3615
5
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, o seu
fundamento legal reside no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.
In casu, malgrado os valores de R$55,66 de tarifa de registro de
contrato e de R$248,00 de tarifa de avaliação do bem não sejam excessivos, não
restou comprovada oportunamente nos autos a efetiva prestação dos serviços pelo
réu.
De tal modo, tudo considerado, inclusive o Recurso Repetitivo no.
1.578.553-SP, que autoriza a declaração de nulidade da cobrança quando não
demonstrada a realização do serviço correspondente, resta inconcusso que tal valor
deve mesmo ser restituído ao autor.
Repise-se, por oportuno, que os documentos anexados somente em
sede de apelação não comportam conhecimento.
Acrescente-se que, rigor, a juntada superveniente de documento
depende da prova do obstáculo à apresentação da prova anteriormente, consoante o
disposto no parágrafo único do art. 435, do Código de Processo Civil:
“Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após
a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte
que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5o”.
Forte nessas premissas, verifica-se que o escopo da juntada dos
documentos de fl. 94 e 95 foi o de comprovar a prestação dos serviços de avaliação
de bem e de registro de contrato. No entanto, o apelante não expôs qualquer
motivação para sua apresentação aos autos somente nesta fase recursal, o que implica
sua não apreciação.
Ad argumentandum tantum, cumpre consignar que o documento de fl.
94 não contém avaliação do veículo, que tem por finalidade a análise do estado
material do bem, para estimar seu valor de mercado, tratando-se de mera pesquisa de
restrições financeiras, imprestável para o fim a que se destinava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-56.2015.8.26.0344 -Voto no 3615
6
Em relação ao seguro de proteção financeira, a questão também já foi
analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018, destaques nossos)
No caso em testilha, restou configurada a venda casada, pois o seguro
foi pactuado no bojo da cédula de crédito bancário, sem que houvesse termo apartado
para essa finalidade (fl. 41), subtraindo, pois, do consumidor a liberdade de escolha,
especialmente porque a seguradora ("ITAU SEGUROS AUTO E RESIDENCIA")

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-56.2015.8.26.0344 -Voto no 3615
7
pertence ao mesmo grupo empresarial do banco réu.
Nada obstante, a devolução do valor cobrado indevidamente, referente
à tarifa de registro do contrato, deverá se dar na forma simples, pois não há indícios
de violação da boa-fé objetiva pela instituição financeira que efetuou a cobrança
conforme os termos contratuais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, estabeleceu que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único
do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida
consubstanciar conduta arbitrária à boa-fé objetiva” (EAREsp. no 676.608, Corte
Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21-10-2020).
Outrossim, em recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo (REsp 1.552.434/GO), restou assentada a tese no sentido
da insubsistência da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato de
empréstimo celebrado com instituição financeira, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO
RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA.
IPC/BTNF
DE
MARÇO
DE
1990.
PLANO
COLLOR
I.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. I -
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
1.1.
Limitação da controvérsia à repetição de indébito em contrato de
mútuo feneratício celebrado com instituição financeira. 2 - TESE
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese
aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira mutuante: "Descabimento da repetição do
indébito com os mesmos encargos do contrato"; 3 - CASO
CONCRETO: 3.1. Existência de afetação ao rito dos repetitivos da
controvérsia sobre "Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990
(índice de 84,32%) na correção do saldo devedor" (Tema
653/STJ), tornando-se inviável o julgamento do caso concreto por esta
SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao órgão fracionário para
julgamento do caso concreto, no momento oportuno. 4 - RECURSO
ESPECIAL DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO. (STJ - Segunda Seção, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. 13/06/2018, destaque nosso).

Dessa forma, na hipótese de repetição, referidas tarifas reputadas
abusivas devem ser devolvidas na forma simples, com correção monetária desde o
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-56.2015.8.26.0344 -Voto no 3615
8
Por derradeiro, na medida em que o autor formulou na petição inicial
outros pedidos, que foram julgados improcedentes, mas em relação aos quais não se
insurgiu, a sucumbência é recíproca.
Logo, cada parte deverá arcar com metade das custas e despesas
processuais, e com os honorários advocatícios da parte adversa, fixados por equidade
em R$ 1.000,00 para cada (CPC, art. 85, §8o e 86, caput), ressalvada a gratuidade
processual concedida ao autor (art. 98, §3o, do CPC).
Quanto aos honorários recursais, ressalta-se que a majoração da verba
honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil somente
comporta acolhimento quando presentes os três requisitos exigidos pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se vê:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
In casu, verifica-se a ausência de um dos requisitos, qual seja, o não
conhecimento integral do recurso ou seu desprovimento, razão pela qual se deixa de
majorar a verba honorária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à restituição, na forma
simples, do montante efetivamente pago a título de tarifa de avaliação do bem
(R$408,00), de registro de contrato (R$74,89) e de seguro de proteção financeira
(R$431,17), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a contar do
desembolso.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com
metade das custas e despesas processuais, e com os honorários advocatícios da parte
adversa, fixados por equidade em R$ 1.000,00 para cada (CPC, art. 85, §8o e 86,
caput), ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor (art. 98, §3o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014391-56.2015.8.26.0344 -Voto no 3615
9
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator